Tribunal: TJMT
Processo: 0003166-55.2017.8.11.0101
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003166-55.2017.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO DE ALMEIDA COSTA - CPF: 594.423.281-15 (APELANTE), JOAO GUILHERME SCHEFFLER - CPF: 044.548.951-04 (ADVOGADO), AMILTON ALVES DE MORAIS - CPF: 485.036.149-87 (APELADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), NEULY DE OLIVEIRA ANDRADE MORAIS - CPF: 572.313.381-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – ROL APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 357 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊCIA – SOCIEDADE DE FATO SOBRE PROPRIEDADE DE CARRETA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC - ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM RELAÇÃO NEGOCIAL DIVERSA, CONSUBSTANCIADA NA COMPRA E VENDA DO VEÍCULO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o indeferimento de oitiva das testemunhas é motivado pela intempestividade na indicação do rol.

A rigor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O acervo probatório coligido nos autos não é capaz de comprovar, nem mesmo supor, a intenção das partes de formar sociedade em relação à propriedade do veículo, ficando evidenciado que o negócio jurídico que envolveu as partes foi a compra e venda da carreta.

Fracassando parte autora em fazer prova do fato constitutivo do direito alegado, a improcedência do pedido é medida imperiosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Hélio de Almeida Costa
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Cláudia, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Dissolução de Sociedade c/c Danos Materiais e Morais, ajuizada em face de
Amilton Alves de Morais
e de

Neuly de Oliveira Andrade Morais
. Por conseguinte, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, com as ressalvas do artigo 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que as afirmações lançadas na tese defensiva e o depoimento prestado pela ré
Neuly
são contraditórios, corroborando a assertiva autoral de que o empréstimo por ele realizado junto ao banco foi destinado ao pagamento de parte da sociedade do caminhão.

Diz que, ao contrário do que afirmou a requerida, o caminhão não foi abandonado por ele, tampouco ficou parado no pátio da borracharia, destruído e sem pneus, porquanto os documentos juntados aos autos comprovam que o veículo permanecia em sua posse e continuava fazendo fretes.

Alega que, quando da estipulação da sociedade e da abertura de conta conjunta com a requerida
Neuly
ficou, transferiu R$ 10.000,00 (dez mil reais) para ela e, após o empréstimo, mais R$ 13.000,00 (treze mil reais), sem contar os valores dos lucros que ficaram em poder dos apelados.

Afirma ser inverídica a tese dos apelados de que o caminhão teria sido vendido ao Sr.
José da Silva Bispo
, após ter sido abandonado por ele (autor), supondo que o contrato de compra e venda tenha sido forjado para dar sustentação à tese defensiva.

Discorre e aponta várias incongruências e incompatibilidades entre a cronologia dos fatos e as versões lançadas pela requerida
Neuly
, em seu depoimento, assim como entre as diversas afirmações tecidas por ela para justificar as transferências de valores realizadas por ele (autor), na conta bancária dela.

Diz que testemunhas arroladas e que seriam essenciais para a elucidação dos fatos, tiveram sua oitiva indeferida pelo juízo, culminando em cerceamento de defesa.

Alega que o acervo documental dos autos é suficiente para demonstrar que havia uma sociedade entre as partes, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id. 29255029.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Embora o apelante tenha suscitado a preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da oitiva das testemunhas por ele indicada, no mérito das razões recursais, trata-se, na verdade, de matéria preliminar, e como tal será analisada.

A preliminar não merece acolhida.

Consoante se depreende do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento (id. 84452976), o indeferimento da oitiva das testemunhas arroladas pela parte autora, decorreu da intempestividade da apresentação do rol.

Com efeito, por meio da decisão saneadora de id. 84452968 (fls. 132), além de outras providências, a magistrada designou a data da audiência de instrução e julgamento e fixou o prazo de 15 (quinze) dias, para que as partes apresentassem o rol de testemunhas, nos termos do artigo 357, §4o do CPC, sob pena preclusão.

A decisão foi disponibilizada no DJE no 10369, de 30/10/2018, publicado em
31/10/2018
, conforme certificado ao id. 84452969 - Pág. 3 (fls. 135).

Todavia, o rol de testemunhas foi apresentado pelo autor somente em
25/01/2019
, ou seja, quando de há muito exaurido o prazo assinalado pelo juízo, circunstância que conduz ao indeferimento da oitiva, nos moldes procedidos pela magistrada.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Hélio de Almeida Costa
ajuizou esta ação de dissolução de sociedade c/c danos materiais e morais em face de
Amilton Alves de Morais
e de

Neuly de Oliveira Andrade Morais
, aduzindo que, em janeiro de 2016, foi convidado pelos requeridos para trabalhar como motorista de uma carreta Scania T112H 4X2, placa GNE-8394 de cor branca, e que, na mesma ocasião, os requeridos lhe propuseram uma sociedade do veículo, cobrando, como cota inicial, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirmou que, durante os meses de fevereiro e março, recebeu 15% (quinze por cento) do valor dos fretes realizados, que resultava num valor médio de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Alegou que, posteriormente, os requeridos solicitaram-lhe um aporte maior do seu capital na sociedade, de modo que as comissões recebidas seriam retidas como parte das cotas nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, totalizando R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Disse que, mais adiante, a parte Requerida exigiu-lhe que realizasse um empréstimo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para integralizar a totalidade do capital na sociedade, o que acabou por fazer, mediante a celebração de uma cédula de crédito bancário. Desse montante, R$ 13.000,00 (treze mil reais) foi transferido para conta bancária da ré
Neuly
e a outra parte (R$ 7.000,00), destinada à troca de pneus e manutenção do caminhão.

Aduziu que, em 28 de novembro de 2016, foi informado pelos requeridos de que não estavam recebendo pedidos de fretes, razão pela qual ele (autor) deveria encostar o caminhão na borracharia dos réus e aguardar alguns dias, até que novo frete fosse contratado.

Alegou, todavia, que em janeiro de 2017, tomou conhecimento, por meio de terceiros, de que o veículo sido vendido pelos requeridos, sem que houvesse qualquer rescisão trabalhista ou mesmo tenha sido restituído o valor do investimento na sociedade.

Em razão desse fatos, pleiteou pela restituição dos valores integralizados à sociedade, a ser apurado em liquidação de sentença, que fosse reconhecida e declarada a dissolução da sociedade com a parte requerida, condenando-os em danos materiais por lucros cessantes e dano emergente, ante sua diminuição patrimonial, ao juros pagos pelo financiamento exigido no valor total de R$ 45.087,93 (quarenta e cinco mil e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), além de danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acerco probatório carreado aos autos, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impugnada.

A rigor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Nesse contexto, conquanto relevantes argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que as contradições e incompatibilidades evidenciadas nas afirmações da ré
Neuly
, em seu depoimento, por si só, não são capazes de infirmar a conclusão exarada na sentença.

Com efeito, sem desprezar o enorme esforço engendrado pelo nobre causídico, subscritor do apelo, da detida análise do acervo probatório angariado no caderno processual, não é possível concluir que a relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciava-se, realmente, na formação de sociedade de fato sobre o caminhão, conforme descrito na peça autoral.

O que se verifica, do exame concatenado das provas coligidas, é que, realmente, existia uma relação negocial entre os litigantes, envolvendo referido veículo.

Todavia, não é possível estabelecer que esta relação consistiria em uma sociedade de fato sobre o bem, como afirmado pelo autor.

Dessume-se, do caderno processual, que o autor realizou alguns fretes com o caminhão (id. 84435995 - Pág. 2), efetuou transferência de valores na conta de titularidade da ré
Neuly
(id. 84435996 - Pág. 1), realizou um empréstimo (id. 84435996 - Pág. 2) e, também, custeou reparos/manutenções no veículo (id. 84435996 - Pág. 7), inclusive em período que, segundo a versão por ele próprio apresentada, já não estaria mais em posse do veículo, consoante se denota da nota fiscal emitida em
20/07/2017
(id. 84435997 - Pág. 1).

Por sua vez, a parte requerida comprova que, em
17/08/2016
, realizou reparos/troca de 03 (três) pneus, conforme Nota Fiscal de id. 84452957, emitida em
17/08/2016
, evidenciando que, já nessa data, estava na posse do caminhão, contrariando a versão do autor de que o veículo teria sido deixado no pátio da borracharia deles (requeridos), apenas
28/11/2016
.

Embora o Contrato de Compra e Venda do caminhão, datado de
02/09/2016
, celebrado entre os requeridos e o Sr.
José da Silva Bispo
, por si só, não seja capaz de infirmar a assertiva do apelante de que, ainda nesta data, estaria na posse do veículo, esse documento, atrelado à nota fiscal referida acima, datada de
17/08/2016
, confere verossimilhança à afirmação da parte requerida.

É certo que a Ordem de Carregamento, emitida em
19/09/2016
(id. 84452964 - Pág. 2), indica que o autor seria o motorista responsável pelo frete, devolvendo a ele a verossimilhança da alegação de que, ainda em setembro, estaria de posse do caminhão “supostamente” vendido ao Sr.
José da Silva
, no início daquele mês.

Porém, toda essa confusão de versões, construídas com base em narrativas aparentemente inverossímeis, produzidas por ambas as partes, quando confrontadas com documentos juntados autos, conduz a uma só conclusão: a de que o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, consubstanciado na
existência da propalada sociedade de fato
, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

O que emerge, de todo acervo probatório, é que a relação jurídica estabelecida entre as partes foi uma só: a compra e venda da carreta, como sustentado desde o início pela parte requerida e confirmado pela testemunha
José Valdir de Paula,
ao dizer, em juízo, que o Sr.
Hélio
confidenciou-lhe, à época, ter comprado o veículo.

A testemunha afirmou que trabalhava fazendo manutenção de máquinas e que sempre conversava com o autor. Esclareceu que, durante uma dessas conversas, ele (autor) lhe disse que comprou a carreta, tendo, inclusive, demonstrado insegurança quanto à sua capacidade financeira de pagamento ao indagar-lhe: “Será que eu consigo pagar?”, momento em que a testemunha respondeu: “Sim, se trabalhar paga.”

A testemunha disse que, posteriormente, ficou sabendo que o autor, realmente, havia comprado a carreta e que estava trabalhando com o veículo, não sabendo informar os detalhes da negociação, tais como forma de pagamento, valores da venda e das parcelas.

A testemunha afirmou que a compra do caminhão pelo autor também lhe foi relatada pelo requerido
Amilton
,
o qual lhe informou que havia vendido a carreta para o Sr.
Hélio
.

Explicou que sempre estava junto com eles e viu que, no começo do negócio, tudo parecia normal, mas depois notou que as coisas não iam bem.

Aduziu que a requerida lhe relatou que o autor havia deixado o caminhão na borracharia com os pneus desgastados, não indo a fundo para saber os motivos.

Disse que as partes possuíam bom relacionamento e que o autor frequentava a residência dos requeridos.

Em relação ao veículo, reiterou que apenas ficou sabendo que carreta foi vendida para o autor, não sabendo informar as datas em que o autor pegou e devolveu o caminhão, ou se existiu vínculo trabalhista entre as partes.

Nesse contexto, ao contrário do que assegura o autor, o acervo probatório coligido nos autos não é capaz de comprovar, nem mesmo supor, a intenção das partes de formar sociedade em relação à propriedade do veículo.

Pelo contrário.

Os elementos de prova convergem para uma única conclusão, a de que o negócio jurídico que envolveu as partes foi, de fato, a compra e venda da carreta.

Conquanto, ainda que estabelecida uma relação jurídica que evolveu as partes (compra e venda da carreta), inviável o reconhecimento, nesta seara, de qualquer direito do autor, decorrente do desfazimento do negócio, como pretende em pedido subsidiário formulado no apelo, uma vez, além de incorrer na vedada inovação recursal, a causa de pedir formulada nesta ação se fundou na existência de sociedade de fato entre as partes, que não se comprovou, resultando na improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, o reconhecimento de qualquer direito com base em causa de pedir e pedidos diversos depende de formulação em ação própria.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Apelação no 0003166-55.2017.811.0101

Apelante
:
Helio de Almeida Costa

Apelados
:
Amilton Alves de Morais

Neuly de Oliveira Andrade Morais

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Apelação
interposta pelo autor
Helio de Almeida Costa
.

AÇÃO
:

Ação de Dissolução de Sociedade c/c Danos Materiais e Morais

no.
0003166-55.2017.811.0101,
proposta por
Helio de Almeida Costa
, aqui apelante, em face de

Amilton Alves de Morais e de Neuly de Oliveira Andrade Morais
.

SENTENÇA (
Juízo da Comarca de Cláudia)
:
julgou improcedente

a ação de Dissolução,
condenou

o autor, aqui apelante,
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário de assistência judiciária.

Sustenta que as afirmações lançadas na tese defensiva e o depoimento prestado pela requerida
Neuly
são contraditórios e até corroboram sua alegação, posta na petição inicial, de que o empréstimo por ele realizado junto ao banco foi destinado ao pagamento de parte da sociedade do caminhão.

Diz que, ao contrário do que afirmou a requerida, o caminhão não foi abandonado por ele, autor/apelante, tampouco ficou parado no pátio da borracharia, destruído e sem pneus, porquanto os documentos juntados aos autos comprovam que o veículo permanecia em sua posse e continuava fazendo fretes.

Alega que, quando da estipulação da sociedade e da abertura de conta conjunta com a requerida
Neuly
, transferiu R$ 10.000,00 para ela e, após o empréstimo, mais R$ 13.000,00, sem contar os valores dos lucros que ficaram em poder dos apelados.

Afirma ser inverídica a tese dos apelados de que o caminhão teria sido vendido ao Sr.
José da Silva Bispo
após ter sido abandonado por ele, autor/apelante, supondo que o contrato de compra e venda tenha sido forjado para dar sustentação à tese defensiva.

Discorre e aponta várias incongruências e incompatibilidades entre a cronologia dos fatos e as versões lançadas pela requerida
Neuly
, em seu depoimento, assim como entre as diversas afirmações tecidas por ela para justificar as transferências de valores realizadas por ele autor/apelante, na conta bancária dela.

Diz que testemunhas arroladas e que seriam essenciais para a elucidação dos fatos, tiveram sua oitiva indeferida pelo juízo, culminando em cerceamento de defesa.

Após alegar que o acervo documental dos autos é suficiente para demonstrar que havia uma sociedade entre as partes, pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa. No mérito, a procedência da ação.

As contrarrazões vieram ao id. 29255029.

A d. Relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, concluiu pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Pedi vista para melhor análise
.

Cuida-se de Ação de
Dissolução de Sociedade c/c Tutela de Urgência e Danos MATERIAIS E MORAIS proposta por
Helio de Almeida Costa
, aqui apelante, em face de

Amilton Alves de Morais e de Neuly de Oliveira Andrade Morais
, com pedido de tutela de urgência com escopo de determinar o sequestro do veiculo CARRETA SCANIA T112 H 4X2, Placa GNE—8394, cor branca para garantia da ação.

Alegou o autor, aqui apelante, em síntese, que inicialmente trabalhava como motorista do caminhão objeto da lide para os requeridos e em certo momento eles fizeram uma proposta para que se tornasse sócio do veiculo. Na proposta, deveria integrar uma cota no valor de R$ 10.000,00, que foi aceita e pago o referido valor.

Afirmou que durante os meses de fevereiro e margo de 2016, trabalhou como sócio do veiculo e motorista funcionário, bem assim percebeu um salario a base de comissão, no montante de 15% sobre o valor dos fretes, que geralmente totalizava R$3.500,00.

Declarou que os requeridos pugnaram para que aumentasse seu capital na sociedade com mais R$24.500,00, sendo que para tanto seu salário dos meses de abril a novembro de 2016 ficaram retidos com os requeridos. Entretanto diz que assinou recibos durantes esses meses no valor de R$3.000,00 e não foi verificado o valor real dos fretes.

Arguiu ter feito um empréstimo de R$20.000,00 para que a quota fosse integrada em seu capital na sociedade e que em 28.11.2016, os requeridos pediram para encostar o caminhão na borracharia de suas propriedades, uma vez que não estavam recebendo pedidos de frete e que o autor poderia aguardar alguns dias em casa até que aparecesse alguma coisa.

Declarou que aguardou durante dias, tendo ido atrás dos requeridos para obter novidades, mas os mesmos sempre diziam que o caminhão estava na revisão, até descobrir, em janeiro de 2017, que o veiculo havia sido vendido sem a sua anuência, bem como que sequer foi comunicado de sua dispensa trabalhista e que também não foi restituído o dinheiro que investiu na sociedade, tendo ficado com parcelas do empréstimo pendentes que, inclusive, levaram seu nome ao cadastro de inadimplentes.

Assim postulou, além da concessão da tutela de urgência, que ao final da ação seja julgado procedente o pedido para os requeridos restituírem os haveres devidos e integrados na sociedade, que seja reconhecida e declarada dissolvida.

A ação foi recebida em 28.11.2017, ocasião em que foi deferido o pedido de assistência judiciária para o autor, aqui

apelante, e indeferido o pedido de tutela de urgência, bem assim designada audiência de tentativa de conciliação para o dia 28.2.2018, às 09 horas e 30 minutos, bem como determinada a citação.

Após a contestação, foi realizada a audiência de tentativa de conciliação, isto em 28.2.20218, que foi inexitosa, ocasião em que foi determinada a apresentação de impugnação à contestação.

Após a apresentação de impugnação à contestação
foi proferida, em 28.10.2018
, decisão saneadora (id. de origem 84452968), ocasião em que foi designada audiência instrutória para o
dia 06.2.2019
, às 14 horas, e na parte que interessa a este apelo,

assim determinou a referida decisão:

“4.2
AS PARTES DEVERÃO APRESENTAR O ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, DEVENDO SER OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 357, § 6° DO CPC/2015, SOB PENA DE PRECLUSAO
.

lnsta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, copia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1°, CPC).

A inércia do advogado no tocante a intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3°, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá a parte que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se. 6. Diligências necessárias.”
(grifei).

Referida decisão foi publicada no DJE 10369,
disponibilização para 30.10.2018
.

Os requeridos, aqui apelados, apresentaram seu rol de testemunhas em 22.11.2018 e informaram que já tinham sido cientificadas da data da audiência.

Em 25.1.2019
o autor, aqui apelante,
fez pedido de juntada das cartas de intimação de suas testemunhas Marciano ... (nome ilegível), outro nome ilegível, Elisiane Vania de Almeida (ilegível)
.

E em 06.2.2019
foi realizada a audiência instrutória
, ocasião em que foi indeferida a oitiva das testemunhas do autor, aqui apelante, ao fundamento de apresentação intempestiva do rol. Veja o fragmento da decisão proferida na audiência instrutória:

“
Pelo(a) MM(‘) ]uiz(a) foi deliberado: ”Vistos. 1. HOMOLOGO a desistência do depoimento pessoal, do Requerido AMILTON ALVES DE MORAIS.
2. INDEFIRO A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA, EIS QUE O ROL FOI APRESENTADO DE FORMA INTEMPESTIVA
. Neste ato, realizado o depoimento pessoal da parte autora e da Requerida Neuly, bem como de uma testemunha da parte Requerida, declaro encerrada a instrução processual. 4. Saem as partes intimadas para alegações finais em forma de memoriais, no prazo legal de 15 (quinze) dias, iniciando-.se o prazo pela parte autora. 5. Ap6s, conclusos para sentença. Diligências necessárias. Nada mais havendo

a consignar, por mim, Cleiton Puton Menin - Assessor de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”
(grifei).

Na sequência, foi apresentada as alegações finais do autor (19.2.2019 e dos requeridos (24.9.2019) e a sentença de improcedência ora impugnada.

Pois bem
. Em que pese as alegações do autor recorrente, sem razão.

Embora tenha o autor juntado o rol de testemunhas 12 dias corridos ou 07 dias úteis
antes da audiência
, o que até poderia ser admitido como forma de prestigiar a busca da verdade real,
certo é que o STJ,
em precedentes e ao entendimento de ofensa a isonomia entre as partes
, tem inadmitido,
em razão do reconhecimento da preclusão
, a apresentação extemporânea, ou seja, fora do prazo fixado judicialmente, do rol de testemunhas, máxime no caso em que a intimação ocorreu há mais de 30 dias como neste processo que a intimação do autor foi quase três meses antes da juntada do seu rol
.

Veja:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROL DE TESTEMUNHAS. ART. 407 DO CPC/1973.

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO
. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGES DIVORCIADOS. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A parte autora alega cerceamento de defesa pois entende que a apresentação do rol de testemunhas, somente seria possível após a sua efetiva intimação para a audiência.
Contudo, o ato de depósito do rol de testemunhas é privativo daquele que ostenta capacidade postulatória, ou seja,
o Advogado, que, no caso, foi intimado mais de 30 dias antes da audiência para o cumprimento do ônus processual
.

2. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de comprovação da dependência da autora com o de cujus, uma vez que não foi apresentada prova material nesse sentido, nem produzida prova testemunhal a demonstrar que o falecido contribuía para a subsistência familiar, embora tenha sido concedido, oportunamente, o prazo para apresentação do rol de testemunhas. Assim, desconstituir tais assertivas, significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

3. Agravo Interno da Particular desprovido.”
(AgInt no AREsp 406.450/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) (grifei).

Também:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. NATUREZA PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ
. SÚMULA No 83 DO STJ. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. TEMA ATINGIDO PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA.

DECISÃO MANTIDA.

1. Vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (art. 407 do CPC/73), sob pena de tratamento desigual entre as partes.

Precedentes
.

3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

4. A particularidade invocada pela seguradora - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha processual.

5. Ao se cotejarem a petição inicial dos presentes autos e o que decidido no recurso de agravo de instrumento no 70054277835, anteriormente interposto pela seguradora, constata-se que o tema concernente ao cerceamento de defesa quanto a produção de prova documental e de prova pericial foram atingidos pelo instituto da preclusão consumativa, o que impede o seu conhecimento nesta via recursal.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1524213/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO.

1. A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes.
Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1395385/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifei).

Por fim:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU.

ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA.

DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO
.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.

182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes.

2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente.
PRECEDENTES
.

3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

4. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante da oposição de embargos declaratórios, incide a Súmula n. 211/STJ.

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

7. No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação.

Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp 1649484/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018) (grifei).

O patrono do autor recorrente tomou ciência na data de 30.102018 da decisão que determinou a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão
e
somente em 25.1.2019, ou seja, prestes a completar três meses após a referida ciência, é que apresentou o rol de suas testemunhas
.

A apresentação do rol no prazo fixado pelo magistrado é exigência do §4o, do art. 357 do CPC, porquanto oportuniza, inclusive, a parte contrária tomar conhecimento de quem ira depor e ter tempo para saber se enquadra em alguma das formas de impedimento.

Veja o regramento:

“
§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal,
o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas
.”
(grifei).

E o descumprimento gera a preclusão do direito, bem assim afasta eventual alegação de cerceamento de defesa.

Veja a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO PRÉVIO DO ROL DE TESTEMUNHAS. INTEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

- A apresentação prévia do rol de testemunhas possui dupla finalidade, sendo uma, a garantia de prazo suficiente para
permitir a intimação das testemunhas e a outra, de
assegurar à parte contrária a ciência de quais pessoas irão depor
.
-
TENDO A PARTE APRESENTADO O ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVAMENTE, APÓS O PRAZO CONCEDIDO PELO JUIZ PARA TANTO, O INDEFERIMENTO DA PROVA NÃO IMPLICA EM CERCEAMENTO DE DEFESA
.
- O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe comprovar a presença dos requisitos previstos na norma do artigo 561 do CPC/15, a saber, a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
- Inexistindo provas da posse exercida pelo autor sobre a área controvertida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0878.16.001695-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/06/2020) (grifei).

Importa também consignar, embora também não seja o caso

deste processo, mas mostra-se relevante esclarecer, que

nem mesmo o fato do advogado eventualmente apresentar apenas a comprovação da intimação ou da informação da

testemunha sobre a audiência
não exclui a necessidade de juntada do rol no prazo fixado pelo juiz, sob pena de restar precluso o direito
.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL -
PRAZO JUDICIAL FIXADO PARA O DEPÓSITO DO ROL DE TESTEMUNHAS - INOBSERVÂNCIA - PRECLUSÃO
- FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO QUE JUSTIFIQUE A INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA - REQUISITOS DO ÊXITO DA DEMANDA POSSESSÓRIA - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA A CARGO DO AUTOR - POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
-
A circunstância de caber ao advogado, em regra, "informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada" (artigo 455 do CPC) não afasta o ônus de apresentar, no prazo fixado pelo juiz (artigo 357, §4o, do CPC), o rol de testemunhas, sob pena de preclusão
.
- Embora se diga que o autor da ação possessória tem direito à audiência de justificação, quando as provas juntadas com a inicial são insuficientes para autorizar a expedição de mandado liminar de reintegração/manutenção da posse, a falta de realização da referida audiência não gera prejuízo que justifique a invalidação da sentença de improcedência, se o autor teve amplas oportunidades de provar suas alegações no decorrer do processo, tendo sido realizada, inclusive, audiência de instrução e julgamento.
- Verificado que o conjunto probatório, ao invés de demonstrar a posse e o esbulho afirmados pelo autor, corroboram a versão da parte ré, evidenciando que ela é a possuidora da área em disputa, é mister julgar improcedente o pedido formulado na ação de reintegração/manutenção de posse
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.169018-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2020, publicação da súmula em 04/06/2020) (grifei).

Assim,

acompanho a d. relatora, a fim de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente
.

É como voto.

SESSÃO DE 30 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O (VISTA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Helio de Almeida Costa
.

AÇÃO
:

Ação de Dissolução de Sociedade c/c Danos Materiais e Morais
no. 0003166-55.2017.811.0101,
proposta por
Helio de Almeida Costa
, aqui apelante, em face de
Amilton Alves de Morais e de Neuly de Oliveira Andrade Morais
.

SENTENÇA (
Juízo da Comarca de Cláudia)
:
julgou improcedente
a ação de Dissolução,
condenou
o autor, aqui apelante,
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário de assistência judiciária.

Sustenta que as afirmações lançadas na tese defensiva e o depoimento prestado pela requerida
Neuly
são contraditórios e até corroboram sua alegação, posta na petição inicial, de que o empréstimo por ele realizado junto ao banco foi destinado ao pagamento de parte da sociedade do caminhão.

Diz que, ao contrário do que afirmou a requerida, o caminhão não foi abandonado por ele, autor/apelante, tampouco ficou parado no pátio da borracharia, destruído e sem pneus, porquanto os documentos juntados aos autos comprovam que o veículo permanecia em sua posse e continuava fazendo fretes.

Alega que, quando da estipulação da sociedade e da abertura de conta conjunta com a requerida
Neuly
, transferiu R$ 10.000,00 para ela e, após o empréstimo, mais R$ 13.000,00, sem contar os valores dos lucros que ficaram em poder dos apelados.

Afirma ser inverídica a tese dos apelados de que o caminhão teria sido vendido ao Sr.
José da Silva Bispo
após ter sido abandonado por ele, autor/apelante, supondo que o contrato de compra e venda tenha sido forjado para dar sustentação à tese defensiva.

Discorre e aponta várias incongruências e incompatibilidades entre a cronologia dos fatos e as versões lançadas pela requerida
Neuly
, em seu depoimento, assim como entre as diversas afirmações tecidas por ela para justificar as transferências de valores realizadas por ele autor/apelante, na conta bancária dela.

Diz que testemunhas arroladas e que seriam essenciais para a elucidação dos fatos, tiveram sua oitiva indeferida pelo juízo, culminando em cerceamento de defesa.

Após alegar que o acervo documental dos autos é suficiente para demonstrar que havia uma sociedade entre as partes, pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido o cerceamento de defesa. No mérito, a procedência da ação.

As contrarrazões vieram ao id. 29255029.

A d. Relatora, Desa.
Serly Marcondes Alves
, concluiu pela rejeição da preliminar de cerceamento de defesa.

Pedi vista para melhor análise
.

Cuida-se de Ação de Dissolução de Sociedade c/c Tutela de Urgência e Danos MATERIAIS E MORAIS proposta por
Helio de Almeida Costa
, aqui apelante, em face de
Amilton Alves de Morais e de Neuly de Oliveira Andrade Morais
, com pedido de tutela de urgência com escopo de determinar o sequestro do veiculo CARRETA SCANIA T112 H 4X2, Placa GNE—8394, cor branca para garantia da ação.

Alegou o autor, aqui apelante, em síntese, que inicialmente trabalhava como motorista do caminhão objeto da lide para os requeridos e em certo momento eles fizeram uma proposta para que se tornasse sócio do veiculo. Na proposta, deveria integrar uma cota no valor de R$ 10.000,00, que foi aceita e pago o referido valor.

Afirmou que durante os meses de fevereiro e margo de 2016, trabalhou como sócio do veiculo e motorista funcionário, bem assim percebeu um salario a base de comissão, no montante de 15% sobre o valor dos fretes, que geralmente totalizava R$3.500,00.

Declarou que os requeridos pugnaram para que aumentasse seu capital na sociedade com mais R$24.500,00, sendo que para tanto seu salário dos meses de abril a novembro de 2016 ficaram retidos com os requeridos. Entretanto diz que assinou recibos durantes esses meses no valor de R$3.000,00 e não foi verificado o valor real dos fretes.

Arguiu ter feito um empréstimo de R$20.000,00 para que a quota fosse integrada em seu capital na sociedade e que em 28.11.2016, os requeridos pediram para encostar o caminhão na borracharia de suas propriedades, uma vez que não estavam recebendo pedidos de frete e que o autor poderia aguardar alguns dias em casa até que aparecesse alguma coisa.

Declarou que aguardou durante dias, tendo ido atrás dos requeridos para obter novidades, mas os mesmos sempre diziam que o caminhão estava na revisão, até descobrir, em janeiro de 2017, que o veiculo havia sido vendido sem a sua anuência, bem como que sequer foi comunicado de sua dispensa trabalhista e que também não foi restituído o dinheiro que investiu na sociedade, tendo ficado com parcelas do empréstimo pendentes que, inclusive, levaram seu nome ao cadastro de inadimplentes.

Assim postulou, além da concessão da tutela de urgência, que ao final da ação seja julgado procedente o pedido para os requeridos restituírem os haveres devidos e integrados na sociedade, que seja reconhecida e declarada dissolvida.

A ação foi recebida em 28.11.2017, ocasião em que foi deferido o pedido de assistência judiciária para o autor, aqui apelante, e indeferido o pedido de tutela de urgência, bem assim designada audiência de tentativa de conciliação para o dia 28.2.2018, às 09 horas e 30 minutos, bem como determinada a citação.

Após a contestação, foi realizada a audiência de tentativa de conciliação, isto em 28.2.20218, que foi inexitosa, ocasião em que foi determinada a apresentação de impugnação à contestação.

Após a apresentação de impugnação à contestação
foi proferida, em 28.10.2018
, decisão saneadora (id. de origem 84452968), ocasião em que foi designada audiência instrutória para o
dia 06.2.2019
, às 14 horas, e na parte que interessa a este apelo, assim determinou a referida decisão:

“4.2
AS PARTES DEVERÃO APRESENTAR O ROL DE TESTEMUNHAS NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, DEVENDO SER OBSERVADO O DISPOSTO NO ARTIGO 357, § 6° DO CPC/2015, SOB PENA DE PRECLUSAO
.

lnsta destacar que cabe aos advogados informarem ou intimarem as testemunhas por ele arroladas do dia, hora e local da audiência, sendo dispensada a intimação pelo Juízo. Tal intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo menos três antes da data da audiência, copia da correspondência de intimação e do comprovante de recebimento (art. 455, § 1°, CPC).

A inércia do advogado no tocante a intimação da testemunha importa na desistência da inquirição (art. 455, § 3°, CPC).

4.3 Depreque-se a oitiva no caso de testemunhas arroladas fora da comarca, devendo ser informado o Juízo Deprecado que caberá a parte que arrolou a testemunha providenciar o seu comparecimento, nos termos do artigo 455 do CPC.

5. Intimem-se. 6. Diligências necessárias.”
(grifei).

Referida decisão foi publicada no DJE 10369,
disponibilização para 30.10.2018
.

Os requeridos, aqui apelados, apresentaram seu rol de testemunhas em 22.11.2018 e informaram que já tinham sido cientificadas da data da audiência.

Em 25.1.2019
o autor, aqui apelante,
fez pedido de juntada das cartas de intimação de suas testemunhas Marciano ... (nome ilegível), outro nome ilegível, Elisiane Vania de Almeida (ilegível)
.

E em 06.2.2019
foi realizada a audiência instrutória
, ocasião em que foi indeferida a oitiva das testemunhas do autor, aqui apelante, ao fundamento de apresentação intempestiva do rol. Veja o fragmento da decisão proferida na audiência instrutória:

“
Pelo(a) MM(‘) ]uiz(a) foi deliberado: ”Vistos. 1. HOMOLOGO a desistência do depoimento pessoal, do Requerido AMILTON ALVES DE MORAIS.
2. INDEFIRO A OITIVA DAS TESTEMUNHAS DA PARTE AUTORA, EIS QUE O ROL FOI APRESENTADO DE FORMA INTEMPESTIVA
. Neste ato, realizado o depoimento pessoal da parte autora e da Requerida Neuly, bem como de uma testemunha da parte Requerida, declaro encerrada a instrução processual. 4. Saem as partes intimadas para alegações finais em forma de memoriais, no prazo legal de 15 (quinze) dias, iniciando-.se o prazo pela parte autora. 5. Ap6s, conclusos para sentença. Diligências necessárias. Nada mais havendo a consignar, por mim, Cleiton Puton Menin - Assessor de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.”
(grifei).

Na sequência, foi apresentada as alegações finais do autor (19.2.2019 e dos requeridos (24.9.2019) e a sentença de improcedência ora impugnada.

Pois bem
. Em que pese as alegações do autor recorrente, sem razão.

Embora tenha o autor juntado o rol de testemunhas 12 dias corridos ou 07 dias úteis
antes da audiência
, o que até poderia ser admitido como forma de prestigiar a busca da verdade real,
certo é que o STJ,
em precedentes e ao entendimento de ofensa a isonomia entre as partes
, tem inadmitido,
em razão do reconhecimento da preclusão
, a apresentação extemporânea, ou seja, fora do prazo fixado judicialmente, do rol de testemunhas, máxime no caso em que a intimação ocorreu há mais de 30 dias como neste processo que a intimação do autor foi quase três meses antes da juntada do seu rol
.

Veja:

“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROL DE TESTEMUNHAS. ART. 407 DO CPC/1973.

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO
. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGES DIVORCIADOS. DEPENDÊNCIA NÃO COMPROVADA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A parte autora alega cerceamento de defesa pois entende que a apresentação do rol de testemunhas, somente seria possível após a sua efetiva intimação para a audiência.
Contudo, o ato de depósito do rol de testemunhas é privativo daquele que ostenta capacidade postulatória, ou seja,
o Advogado, que, no caso, foi intimado mais de 30 dias antes da audiência para o cumprimento do ônus processual
.

2. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de comprovação da dependência da autora com o de cujus, uma vez que não foi apresentada prova material nesse sentido, nem produzida prova testemunhal a demonstrar que o falecido contribuía para a subsistência familiar, embora tenha sido concedido, oportunamente, o prazo para apresentação do rol de testemunhas. Assim, desconstituir tais assertivas, significa adentrar no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial.

3. Agravo Interno da Particular desprovido.”
(AgInt no AREsp 406.450/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017) (grifei).

Também:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ROL DE TESTEMUNHAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. NATUREZA PRECLUSIVA. ACÓRDÃO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ
. SÚMULA No 83 DO STJ. PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL. TEMA ATINGIDO PELA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

RECURSO INCAPAZ DE MODIFICAR AS CONCLUSÕES DA DECISÃO AGRAVADA.

DECISÃO MANTIDA.

1. Vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Conforme destacado na decisão ora agravada, prevalece nesta Corte a orientação jurisprudencial de que é preclusivo o prazo fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do rol de testemunhas (art. 407 do CPC/73), sob pena de tratamento desigual entre as partes.

Precedentes
.

3. Estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação desta Corte, incide na espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

4. A particularidade invocada pela seguradora - de que não houve designação de audiência no mesmo despacho que fixou o prazo para apresentação do rol de testemunhas - se revela desinfluente, pois o que se busca com a interpretação conferida à norma é a isonomia e a celeridade processual, evitando a necessidade da reiteração ou o aguardamento de providências que, a rigor, já deveriam ter sido efetivadas em momento anterior da marcha processual.

5. Ao se cotejarem a petição inicial dos presentes autos e o que decidido no recurso de agravo de instrumento no 70054277835, anteriormente interposto pela seguradora, constata-se que o tema concernente ao cerceamento de defesa quanto a produção de prova documental e de prova pericial foram atingidos pelo instituto da preclusão consumativa, o que impede o seu conhecimento nesta via recursal.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1524213/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016) (grifei).

Ainda:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ROL DE TESTEMUNHAS. APRESENTAÇÃO. ART. 407 DO CPC/1973. PRAZO PRECLUSIVO.

1. A parte deve apresentar o rol de testemunhas no prazo fixado pelo juiz, sob pena de a prova testemunhal ser indeferida em atenção ao princípio do tratamento igualitário que deve ser dispensado às partes.
Precedentes
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1395385/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 05/05/2017) (grifei).

Por fim:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA. CRIANÇA EM ESTADO VEGETATIVO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FISCAL DA ORDEM JURÍDICA. AUSÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU.

ATUAÇÃO EFETIVA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. IRREGULARIDADE SANADA.

DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ROL DE TESTEMUNHAS. JUNTADA APÓS O PRAZO ESTABELECIDO. PRECLUSÃO
.

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N.

182/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A intervenção do Ministério Público na segunda instância - opinando sobre o mérito da questão e ratificando a inexistência de prejuízo -, sem haver pedido de nulidade por sua ausência em primeiro grau, supre a irregularidade do feito. Precedentes.

2. Designada a data da audiência de instrução e julgamento, a falta de depósito do rol de testemunhas, no prazo estabelecido em despacho, acarreta preclusão, obstando a oitiva das pessoas indicadas extemporaneamente.
PRECEDENTES
.

3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

4. Ausente o exame da matéria pelo Tribunal de origem, mesmo diante da oposição de embargos declaratórios, incide a Súmula n. 211/STJ.

5. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

6. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

7. No caso de responsabilidade civil contratual, decorrente de erro médico, os juros moratórios devem fluir a partir da citação.

Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp 1649484/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018) (grifei).

O patrono do autor recorrente tomou ciência na data de 30.102018 da decisão que determinou a apresentação do rol de testemunhas no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão
e
somente em 25.1.2019, ou seja, prestes a completar três meses após a referida ciência, é que apresentou o rol de suas testemunhas
.

A apresentação do rol no prazo fixado pelo magistrado é exigência do §4o, do art. 357 do CPC, porquanto oportuniza, inclusive, a parte contrária tomar conhecimento de quem ira depor e ter tempo para saber se enquadra em alguma das formas de impedimento.

Veja o regramento:

“§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal,
o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas
.”
(grifei).

E o descumprimento gera a preclusão do direito, bem assim afasta eventual alegação de cerceamento de defesa.

Veja a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO PRÉVIO DO ROL DE TESTEMUNHAS. INTEMPESTIVIDADE DO DEPÓSITO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

- A apresentação prévia do rol de testemunhas possui dupla finalidade, sendo uma, a garantia de prazo suficiente para
permitir a intimação das testemunhas e a outra, de
assegurar à parte contrária a ciência de quais pessoas irão depor
.
-
TENDO A PARTE APRESENTADO O ROL DE TESTEMUNHAS INTEMPESTIVAMENTE, APÓS O PRAZO CONCEDIDO PELO JUIZ PARA TANTO, O INDEFERIMENTO DA PROVA NÃO IMPLICA EM CERCEAMENTO DE DEFESA
.
- O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo-lhe comprovar a presença dos requisitos previstos na norma do artigo 561 do CPC/15, a saber, a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
- Inexistindo provas da posse exercida pelo autor sobre a área controvertida, deve ser julgado improcedente o pedido inicial.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0878.16.001695-1/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 19/06/2020) (grifei).

Importa também consignar, embora também não seja o caso deste processo, mas mostra-se relevante esclarecer, que nem mesmo o fato do advogado eventualmente apresentar apenas a comprovação da intimação ou da informação da testemunha sobre a audiência
não exclui a necessidade de juntada do rol no prazo fixado pelo juiz, sob pena de restar precluso o direito
.

Neste sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL -
PRAZO JUDICIAL FIXADO PARA O DEPÓSITO DO ROL DE TESTEMUNHAS - INOBSERVÂNCIA - PRECLUSÃO
- FALTA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO QUE JUSTIFIQUE A INVALIDAÇÃO DA SENTENÇA - REQUISITOS DO ÊXITO DA DEMANDA POSSESSÓRIA - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA A CARGO DO AUTOR - POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
-
A circunstância de caber ao advogado, em regra, "informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada" (artigo 455 do CPC) não afasta o ônus de apresentar, no prazo fixado pelo juiz (artigo 357, §4o, do CPC), o rol de testemunhas, sob pena de preclusão
.
- Embora se diga que o autor da ação possessória tem direito à audiência de justificação, quando as provas juntadas com a inicial são insuficientes para autorizar a expedição de mandado liminar de reintegração/manutenção da posse, a falta de realização da referida audiência não gera prejuízo que justifique a invalidação da sentença de improcedência, se o autor teve amplas oportunidades de provar suas alegações no decorrer do processo, tendo sido realizada, inclusive, audiência de instrução e julgamento.
- Verificado que o conjunto probatório, ao invés de demonstrar a posse e o esbulho afirmados pelo autor, corroboram a versão da parte ré, evidenciando que ela é a possuidora da área em disputa, é mister julgar improcedente o pedido formulado na ação de reintegração/manutenção de posse
.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.169018-9/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/06/2020, publicação da súmula em 04/06/2020) (grifei).

Assim,
acompanho a d. relatora, a fim de rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo recorrente
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Hélio de Almeida Costa
ajuizou esta ação de dissolução de sociedade c/c danos materiais e morais em face de
Amilton Alves de Morais
e de
Neuly de Oliveira Andrade Morais
, aduzindo que, em janeiro de 2016, foi convidado pelos requeridos para trabalhar como motorista de uma carreta Scania T112H 4X2, placa GNE-8394 de cor branca, e que, na mesma ocasião, os requeridos lhe propuseram uma sociedade do veículo, cobrando, como cota inicial, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Afirmou que, durante os meses de fevereiro e março, recebeu 15% (quinze por cento) do valor dos fretes realizados, que resultava num valor médio de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Alegou que, posteriormente, os requeridos solicitaram-lhe um aporte maior do seu capital na sociedade, de modo que as comissões recebidas seriam retidas como parte das cotas nos meses de abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e novembro, totalizando R$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais).

Disse que, mais adiante, a parte Requerida exigiu-lhe que realizasse um empréstimo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para integralizar a totalidade do capital na sociedade, o que acabou por fazer, mediante a celebração de uma cédula de crédito bancário. Desse montante, R$ 13.000,00 (treze mil reais) foi transferido para conta bancária da ré
Neuly
e a outra parte (R$ 7.000,00), destinada à troca de pneus e manutenção do caminhão.

Aduziu que, em 28 de novembro de 2016, foi informado pelos requeridos de que não estavam recebendo pedidos de fretes, razão pela qual ele (autor) deveria encostar o caminhão na borracharia dos réus e aguardar alguns dias, até que novo frete fosse contratado.

Alegou, todavia, que em janeiro de 2017, tomou conhecimento, por meio de terceiros, de que o veículo tinha sido vendido pelos requeridos, sem que houvesse qualquer rescisão trabalhista ou mesmo tenha sido restituído o valor do investimento na sociedade.

Em razão desse fatos, pleiteou a restituição dos valores integralizados à sociedade, a ser apurado em liquidação de sentença, que fosse reconhecida e declarada a dissolução da sociedade com a parte requerida, condenando-os em danos materiais por lucros cessantes e dano emergente, ante sua diminuição patrimonial, ao juros pagos pelo financiamento exigido no valor total de R$ 45.087,93 (quarenta e cinco mil e oitenta e sete reais e noventa e três centavos), além de danos morais no valor de R$ 9.370,00 (nove mil trezentos e setenta reais).

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acerco probatório carreado aos autos, a magistrada singular julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não merece reparos a sentença impugnada.

A rigor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Nesse contexto, conquanto relevantes os argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que as contradições e incompatibilidades evidenciadas nas afirmações da ré
Neuly
, em seu depoimento, por si só, não são capazes de infirmar a conclusão exarada na sentença.

Com efeito, sem desprezar o enorme esforço engendrado pelo nobre causídico, subscritor do apelo, da detida análise do acervo probatório angariado no caderno processual, não é possível concluir que a relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciava-se, realmente, na formação de sociedade de fato sobre o caminhão, conforme descrito na peça autoral.

O que se verifica, do exame concatenado das provas coligidas, é que, realmente, existia uma relação negocial entre os litigantes, envolvendo referido veículo.

Todavia, não é possível estabelecer que esta relação consistiria em uma sociedade de fato sobre o bem, como afirmado pelo autor.

Dessume-se, do caderno processual, que o autor realizou alguns fretes com o caminhão (id. 84435995 - Pág. 2), efetuou transferência de valores na conta de titularidade da ré
Neuly
(id. 84435996 - Pág. 1), realizou um empréstimo (id. 84435996 - Pág. 2) e, também, custeou reparos/manutenções no veículo (id. 84435996 - Pág. 7), inclusive em período que, segundo a versão por ele próprio apresentada, já não estaria mais em posse do veículo, consoante se denota da nota fiscal emitida em
20/07/2017
(id. 84435997 - Pág. 1).

Por sua vez, a parte requerida comprova que, em
17/08/2016
, realizou reparos/troca de 03 (três) pneus, conforme Nota Fiscal de id. 84452957, emitida em
17/08/2016
, evidenciando que, já nessa data, estava na posse do caminhão, contrariando a versão do autor de que o veículo teria sido deixado no pátio da borracharia deles (requeridos), apenas
28/11/2016
.

Embora o Contrato de Compra e Venda do caminhão, datado de
02/09/2016
, celebrado entre os requeridos e o Sr.
José da Silva Bispo
, por si só, não seja capaz de infirmar a assertiva do apelante de que, ainda nesta data, estaria na posse do veículo, esse documento, atrelado à nota fiscal referida acima, datada de
17/08/2016
, confere verossimilhança à afirmação da parte requerida.

É certo que a Ordem de Carregamento, emitida em
19/09/2016
(id. 84452964 - Pág. 2), indica que o autor seria o motorista responsável pelo frete, devolvendo a ele a verossimilhança da alegação de que, ainda em setembro, estaria de posse do caminhão “supostamente” vendido ao Sr.
José da Silva
, no início daquele mês.

Porém, toda essa confusão de versões, construídas com base em narrativas aparentemente inverossímeis, produzidas por ambas as partes, quando confrontadas com documentos juntados autos, conduz a uma só conclusão: a de que o autor não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, consubstanciado na
existência da propalada sociedade de fato
, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, e do qual não se desincumbiu.

O que emerge, de todo acervo probatório, é que a relação jurídica estabelecida entre as partes foi uma só: a compra e venda da carreta, como sustentado desde o início pela parte requerida e confirmado pela testemunha
José Valdir de Paula,
ao dizer, em juízo, que o Sr.
Hélio
confidenciou-lhe, à época, ter comprado o veículo.

A testemunha afirmou que trabalhava fazendo manutenção de máquinas e que sempre conversava com o autor. Esclareceu que, durante uma dessas conversas, ele (autor) lhe disse que comprou a carreta, tendo, inclusive, demonstrado insegurança quanto à sua capacidade financeira de pagamento ao indagar-lhe: “Será que eu consigo pagar?”, momento em que a testemunha respondeu: “Sim, se trabalhar paga.”

A testemunha disse que, posteriormente, ficou sabendo que o autor, realmente, havia comprado a carreta e que estava trabalhando com o veículo, não sabendo informar os detalhes da negociação, tais como forma de pagamento, valores da venda e das parcelas.

A testemunha afirmou que a compra do caminhão pelo autor também lhe foi relatada pelo requerido
Amilton,
o qual lhe informou que havia vendido a carreta para o Sr.
Hélio
.

Explicou que sempre estava junto com eles e viu que, no começo do negócio, tudo parecia normal, mas depois notou que as coisas não iam bem.

Aduziu que a requerida lhe relatou que o autor havia deixado o caminhão na borracharia com os pneus desgastados, não indo a fundo para saber os motivos.

Disse que as partes possuíam bom relacionamento e que o autor frequentava a residência dos requeridos.

Em relação ao veículo, reiterou que apenas ficou sabendo que carreta foi vendida para o autor, não sabendo informar as datas em que o autor pegou e devolveu o caminhão, ou se existiu vínculo trabalhista entre as partes.

Nesse contexto, ao contrário do que assegura o autor, o acervo probatório coligido nos autos não é capaz de comprovar, nem mesmo supor, a intenção das partes de formar sociedade em relação à propriedade do veículo.

Pelo contrário.

Os elementos de prova convergem para uma única conclusão, a de que o negócio jurídico que envolveu as partes foi, de fato, a compra e venda da carreta.

Conquanto, ainda que estabelecida uma relação jurídica que evolveu as partes (compra e venda da carreta), inviável o reconhecimento, nesta seara, de qualquer direito ao autor, decorrente do desfazimento do negócio, como pretende em pedido subsidiário formulado no apelo, uma vez, além de incorrer na vedada inovação recursal, a causa de pedir formulada nesta ação se fundou na existência de sociedade de fato entre as partes, que não se comprovou, resultando na improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, o reconhecimento de qualquer direito com base em causa de pedir e pedidos diversos depende de formulação em ação própria.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(1o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 30 DE JUNHO DE 2021:

PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.UNANIME

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021